Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. TEMA REPETITIVO N. 769. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do faturamento da pessoa jurídica executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de trinta por cento (30%) do faturamento da pessoa jurídica executada para a satisfação do débito executado é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador pode desconsiderar a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, respeitada a preferência do dinheiro, em regra, e permitir a constrição do faturamento empresarial para a satisfação do crédito de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
4. A tese n. IV do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o percentual estabelecido não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais e a decisão deve reportar-se aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, de modo que proíbe-se aplicação do princípio da menor onerosidade em abstrato pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento da penhora de percentual do faturamento de pessoa jurídica depende da apresentação de elementos probatórios suficientes pelo credor para a análise da viabilidade da medida constritiva e do atendimento às teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 866.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 769/STJ.